Tribunal: STF
Processo: ARE 1313935
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente às Petições STF 43.685/2021 e 68.974/2021). Trata-se de pedido de homologação de acordo celebrado entre as partes. 
    É o relatório. DECIDO.
    Destaco, por oportuno, que os §§ 2º e 3º do artigo 3º do CPC/2015, dispõem, respectivamente, que: “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.
    Nada obstante, esta Corte possui entendimento no sentido de que o pedido de homologação do acordo noticiado nos autos deve ser examinado na instância de origem (ARE 757.671-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJede 11/4/2017; ARE 882.774-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/12/2016).
    Ex positis, DETERMINO a remessa dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que prossiga com eventual homologação de acordo entre as partes. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente